Tribunal: TJMT
Processo: 1011940-59.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011940-59.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FAZENDA NACIONAL - UNIAO - PFN-MT (AGRAVANTE), RS MONTAGENS E MANUTENCAO EIRELI - CNPJ: 26.982.442/0001-74 (AGRAVADO), RIBEIRO DOS SANTOS & SILVA LTDA - ME - CNPJ: 07.898.053/0001-10 (AGRAVADO), TECMAN MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 19.920.066/0001-28 (AGRAVADO), BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 26.149.662/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (PROCURADOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1011940-59.2023.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
Procuradoria da Fazenda Nacional

Agravados:
Tecman Montagens Industriais Ltda. – em recuperação judicial e outras

E M E N T A

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA (CPD-EN) – DEFERIDO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – REJEITADA – EXISTÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO COM A RECEITA FEDERAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 206, DO CTN – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO FISCAL E EMISSÃO DA CPD-EN – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

Conforme entendimento pacífico jurisprudencial, a
competência
para regular as medidas constritivas da empresa em
recuperação

judicial, inclusive no tocante a emissão de certidões junto a Fazenda Pública,
é do juízo universal, sob pena de obstar o plano de
recuperação
da empresa, e prejudicar o procedimento.

Tem os mesmos efeitos da certidão negativa de débito tributário, a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa. Inteligência do art. 206, do CTN.

No caso, as empresas em recuperação judicial possuem débito tributário junto a Receita Federal, não sendo possível suspender sua exigibilidade em razão do deferimento de processamento de recuperação judicial do devedor, motivo pelo qual também não é possível determinar a emissão de CPD-EN sem observar a presença dos requisitos do art. 206, do CTN.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1011940-59.2023.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
Procuradoria da Fazenda Nacional

Agravados:
Tecman Montagens Industriais Ltda. – em recuperação judicial e outras

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de recuperação judicial movida por Tecman Montagens Industriais Ltda., RS Montagens e Manutenção EIRELI e Ribeiro dos Santos Montagens Industriais EIRELI, todas em recuperação judicial, dentre outras diligências, deferiu o pedido formulado pelas recuperandas, determinando à Fazenda Nacional que expeça Certidões Positivas de Débito com Efeitos de Negativa (CPD-EN) em favor das mesmas.

Inconformada, a agravante argui, preliminarmente, a incompetência absoluta do juízo recuperacional para julgar as causas que envolvam a União, tendo em vista que não poderia impor à Fazenda Nacional a obrigação de emitir a CPD-EN, sob pena de ofensa ao art. 109, inc. I, da CF. No mérito, defende a ausência dos requisitos legais contidos no art. 206, do CTN, para a emissão de CPD-EN, posto que a dívida cobrada não está com a exigibilidade suspensa, tampouco garantida por penhora. Firme no seu propósito, alega que o
decisum
objurgado acaba por impor à Fazenda Nacional a prática da conduta tipificada no Código Penal como crime de falsidade ideológica, com a inserção de declaração falsa em documento público, com o objetivo de prejudicar direito, criar obrigação e alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Alega ainda, que a decisão recorrida atenta contra a boa-fé objetiva, pois, pretende ludibriar as empresas que mantêm contrato com as agravadas, ocultando a situação fiscal das recuperandas, que devem à Fazenda Nacional mais de R$ 13.500.000,00 (treze milhões e quinhentos mil reais). Requer a reforma parcial da r. decisão, a fim de que a emissão da CPD-EN seja condicionada ao cumprimento dos requisitos legais descritos no art. 206, do CTN.

O pleito de antecipação recursal foi deferido (id. 169595185).

As informações foram prestadas (id. 171747320), mantendo decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 174490375), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob (id. 177757190), opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1011940-59.2023.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
Procuradoria da Fazenda Nacional

Agravados:
Tecman Montagens Industriais Ltda. – em recuperação judicial e outras

V O T O

Cinge-se dos autos que Tecman Montagens Industriais Ltda. – em recuperação judicial e outras ajuizaram pedido de recuperação judicial, aduzindo que atuam no ramo de caldeiraria, com a fabricação e manutenção de peças industriais, instalação hidráulicas, sanitárias, de gás, fabricação de máquinas e equipamentos em geral e que, diante da atividade exercida, acumularam dívidas de grande monta, tendo o MM. Juiz deferido o processamento do pleito em 16.03.2022, nos termos dos arts. 48, 51 e 52, todos da Lei n. 11.101/2005 (id. 79812291).

Durante a marcha processual e após o período de blindagem, o douto magistrado
a quo
, em 22.03.2023, dentre outras diligências, deferiu o pedido formulado pelas recuperandas, determinando à Fazenda Nacional que expeça Certidões Positivas de Débito com Efeitos de Negativa (CPD-EN) em favor das mesmas (id. 169595186).

Contra essa decisão se insurge o agravante, arguindo,
preliminarmente, a incompetência absoluta do juízo recuperacional para julgar as causas que envolvam a União, tendo em vista que não poderia impor à Fazenda Nacional a obrigação de emitir a CPD-EN, sob pena de ofensa ao art. 109, inc. I, da CF.

Sem razão
. Com a devida vênia, não há qualquer sombra e dúvida no sentido de que a competência para tratar das empresas em recuperação judicial é do Juízo Universal, inclusive no tocante a emissão de Certidões Positivas com Efeitos de Negativa de débitos tributários (CPD-EN).

Isso porque, os atos que afetam a manutenção das atividades das empresas recuperandas devem ser submetidos ao juízo recuperacional, pois, o objetivo e questão é justamente tentar o soerguimento da empresa e manutenção da fonte empregadora, respeitando-se os critérios legais.

Outro não é o entendimento pacífico do c. STJ, acerca do tema, vejamos,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. TRAMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO. NECESSÁRIO CONTROLE PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO DETERMINADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. [...]

3. O Tema 987/STJ foi cancelado pela Primeira Seção desta Corte Superior em virtude de fatos processuais supervenientes à afetação da matéria.

4. Na dicção do art. 6º, § 7º, da Lei 11.101/2005, o deferimento do processamento da recuperação judicial não tem, por si só, a propriedade de suspender as Execuções Fiscais.
Entretanto, a pretensão constritiva direcionada ao patrimônio da empresa em recuperação judicial deve, sim, ser submetida à análise do juízo da recuperação judicial
.

5. No mesmo sentido do que já entendia esta Corte Superior, foi publicada a Lei 14.122, em 24 de dezembro de 2020, que acrescentou o § 7º-B ao art. 6º da Lei 11.102/2005 (Lei de Falências e Recuperação Judicial e Extrajudicial).

6. Na verdade, cabe ao juízo da recuperação judicial verificar a viabilidade da constrição efetuada em Execução Fiscal. Ele deve observar as regras do pedido de cooperação jurisdicional (art. 69 do CPC/2015) e pode determinar eventual substituição a fim de que não fique inviabilizado o plano de recuperação judicial
.

7. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, motivo pelo qual não merece prosperar a irresignação
.

8. Além disso, fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do apelo nobre pela alínea "a" do permissivo constitucional.

9. Agravo Interno não provido.”
(AgInt no AREsp n. 2.248.353/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 22.05.2023 – negritei e grifei).

Nesse contexto, não há que se falar em qualquer ofensa ao quanto disposto no art. 109, inc. I, da CF, motivo pelo qual
rejeito a preliminar
.

No mérito, defende a ausência dos requisitos legais contidos no art. 206, do CTN, para a emissão de CPD-EN, posto que a dívida cobrada não está com a exigibilidade suspensa, tampouco garantida por penhora.

Firme no seu propósito, alega que o
decisum
objurgado acaba por impor à Fazenda Nacional a prática da conduta tipificada no Código Penal como crime de falsidade ideológica, com a inserção de declaração falsa em documento público, com o objetivo de prejudicar direito, criar obrigação e alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

Alega ainda, que a decisão recorrida atenta contra a boa-fé objetiva, pois, pretende ludibriar as empresas que mantêm contrato com as agravadas, ocultando a situação fiscal das recuperandas, que devem à Fazenda Nacional mais de R$ 13.500.000,00 (treze milhões e quinhentos mil reais).

Por fim, requer a reforma parcial da r. decisão, a fim de que a emissão da CPD-EN seja condicionada ao cumprimento dos requisitos legais descritos no art. 206, do CTN.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que não se desconhece que o princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47, da Lei de Recuperação e Falências, preconiza:
“A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.”.

Assim, é cediço que quando do deferimento do pedido de recuperação judicial, as ações e execuções movidas contra as devedoras ficam suspensas, na forma do art. 6º, da Lei n. 11.101/2005, estabelecendo a própria lei o prazo de 180 (cento e oitenta), senão vejamos,
verbis
:

“Art. 6º – A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.

[...]

§4º - Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.”

Todavia, a Lei n. 11.101/2005 abre uma exceção para excluir do alcance da recuperação judicial algumas espécies de execuções, dentre elas as execuções fiscais, consoante disposto em seu artigo 6º, §7º-B, confira,
verbis
:

“7º-B. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código.”

Logo, as ações de execuções de natureza fiscal não se suspendem com o deferimento da recuperação judicial, não havendo discriminação quanto aos créditos serem de natureza tributária ou não.

Sendo assim, considerando que os efeitos da recuperação judicial não alcançam a cobrança judicial de dívida ativa da Fazenda Pública, ficando adstritos aos débitos perante credores privados, não há que se falar na determinação de emissão de CPD-EN de forma automática e sem observar os requisitos legais, consoante visto na espécie.

Isso porque, o art. 206, do CTN, é suficientemente claro ao dispor que
“Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.”

À vista disso, nos termos da referida norma legal, a CPD-EN só pode ser concedida quando: a) o crédito não tiver vencido; b) houver penhora em processo de execução; e c) a exigibilidade do crédito estiver suspensa, o que definitivamente não ocorreu na espécie, mormente em razão que inexistir qualquer prova nesse sentido.

A propósito:

“TRIBUTÁRIO. AÇÃO CAUTELAR. SUSPENSAÇÃO DA EXIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO MEDIANTE O OFERECIMENTO DE AÇÕES. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE.

1-Trata-se de recursos interpostos em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação cautelar inominada, preparatória de ação anulatória de débito fiscal, na qual se objetiva a suspensão do crédito tributário e a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

2- Nos termos do art. 206 do CTN, a certidão positiva com efeitos de negativa só pode ser concedida quando: a) o crédito não tiver vencido; b) houver penhora em processo de execução; c) a exigibilidade do crédito estiver suspensa.

3- O artigo 151 do Código Tributário Nacional, por sua vez, enumera as situações em que é suspensa a exigibilidade do crédito tributário. Não estando o débito enquadrado em qualquer dessas situações, não há possibilidade de ser dada interpretação extensiva ao seu conteúdo, de modo a que seja determinada a expedição da certidão positiva com efeitos de negativa.

4- No caso, a requerente não se encontra enquadrada em nenhuma das hipóteses (para a obtenção da certidão positiva com efeitos de negativa), pois, o oferecimento de "ações em custódia" não configura causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

5- A ação cautelar não se presta a suspender a exigibilidade do crédito tributário, sendo inadmissível que a medida faça as vezes da segurança do juízo nos embargos em execução fiscal.

6- Cumpre ressaltar que a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, nos termos em que pleiteada, sem as mínimas garantias ao crédito tributário, poderá gerar evidentes prejuízos não-restritos apenas à Fazenda Nacional, mas, sobretudo, a terceiros, eventualmente convencidos pela fé-pública do documento, que venham com ela contratar.

7- Remessa necessária e apelação da União Federal/Fazenda Nacional providas. Apelação da requerente improvida.”
(TRF2, RAC n. 0017325-38.2008.4.02.5101, 4ª Turma Especializada, Rel. Des. Fed. Luiz Antônio Soares, j. 24.05.2011 – negritei e grifei)

Desse modo, com a devida vênia, resta evidente que o condutor do feito não agiu com o costumeiro acerto ao determinar à Fazenda Nacional que expeça Certidões Positivas de Débito com Efeitos de Negativa (CPD-EN) em favor das recuperandas, ora agravadas, sem observar o preenchimento dos requisitos do art. 206, do CTN.

Portanto, por estes termos e em consonância com o parecer ministerial (id. 177757190), a r. decisão merece ser reformada em parte para determinar que a emissão de CPD-EN em favor das recuperandas pela Receita Federal, obedeça a regra disposta no art. 206, do CTN.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024